Tribunal: TJDFT
Processo: 0750343-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750343-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WLADIMIR LENIN MARQUES VALE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED (ré), contra a decisão interlocutória (Id. 76162846 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize a internação do autor em UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais (Id. 21651515), a ré, ora agravante, relata que o autor/agravado é beneficiário da operadora agravante desde 20/09/2020, por meio de plano coletivo por adesão com patrocínio. Informa que o requerente/recorrido na exordial narrou ter se sentido mal no dia 03/11/2020, razão pela qual foi atendido no pronto-socorro do Hospital Maria Auxiliadora, onde lhe foi indicada a necessidade de internação em leito da Unidade de Terapia Intensiva – UTI. Sustenta que não restou demonstrado nos autos principais a presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Aduz que o autor/agravado não cumpriu integralmente o prazo de carência previsto para internações clínicas e cirúrgicas, segundo disposto no artigo 6o da Resolução Normativa no 195/2009. Assevera que a cláusula que regulamenta a carência constou de forma clara no contrato ora debatido e era de total conhecimento do recorrido, nos termos do artigo 16 da Lei no 9.656//98. Argumenta que, em casos de urgência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 (doze) horas, o que foi devidamente autorizado. Alega ter cumprido a determinação do juízo de origem, não havendo que se falar em arbitramento de multa por descumprimento da ordem judicial. Defende que a r. decisão foi desarrazoada, vez que arbitrou multa diária em caso de descumprimento, porém não fixou prazo apto ao cumprimento da liminar, violando, assim, o artigo 537 do CPC. Sustenta que, além da ausência de limitação temporal, o valor fixado a título de multa mostra-se exorbitante, já que ocasionará o enriquecimento sem causa da parte autora/agravada. Pugna pela exclusão da multa arbitrada ou, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum fixado na origem, e a fixação de prazo e limite razoáveis para seu cumprimento e contabilização, nos termos do artigo 412, do Código Civil, e 537, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma a suspender a decisão que deferiu a tutela antecipada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para revogar a r. decisão recorrida, de forma a eximir a agravante de qualquer penalidade imposta da decisão guerreada. Subsidiariamente, pugna pela exclusão da multa arbitrada, ou a redução do quantum fixado na origem, e a fixação de prazo e limite razoáveis para seu cumprimento e contabilização, nos termos do artigo 412, do Código Civil, e 537, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Preparo nos Ids. 21651520 e 21651521. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, pretende a parte ré/agravante ver afastado os efeitos da decisão judicial consistente em determinação para que a agravante proceda a internação do autor/agravado em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, consoante prescrição médica contida no Id. 76161552 dos autos de origem, sob pena de multa diária, em razão do requerente apresentar quadro de hemorragia cerebral. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao deferimento da medida liminar, decorreu da apreciação realizada pelo juízo de origem, consistente na presença de elementos hábeis e comprobatórios do direito alegado. Isso porque, em um juízo de cognição sumária, a cláusula contratual que estabelece a cobertura das despesas em caso de urgência/emergência em período de carência apenas nas primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no 13/98, demonstra-se abusiva, em princípio, por submeter o consumidor à extrema desvantagem. Ressalta-se que o atendimento, nesse contexto, compreende todo e qualquer procedimento ou providência necessária ao afastamento da situação de risco, inclusive a internação, se imprescindível for, como na hipótese em tela. Deste modo, por hora, tenho que a argumentação da parte agravante não se mostra suficiente a infirmar as conclusões exaradas pelo juízo singular na decisão recorrida, carecendo o tema ainda, inclusive, de melhor análise probatória e com estabelecimento do contraditório da parte adversa, o que, por ora, desautoriza a concessão da liminar vindicada. Ante o exposto, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, o direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora